Tribunal: TJMT
Processo: 1068410-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1068410-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JLB CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGURO LTDA - CNPJ: 31.562.611/0001-57 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR - CPF: 377.949.061-72 (APELADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1068410-50.2024.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED SEGURO SAÚDE S/A.

APELADOS:
JLB CORRETORA E ADMINSTRADOR A DE SEGURO LTDA E JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR
.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade da rescisão de contrato coletivo empresarial e determinou a manutenção do vínculo contratual, em favor de beneficiário em tratamento contínuo contra leucemia mieloide crônica.

2.

O beneficiário foi submetido a transplante de medula óssea e encontra-se em fase de acompanhamento clínico intensivo e indispensável à sua sobrevivência.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, diante da situação de tratamento médico contínuo e essencial à preservação da vida ou da incolumidade física do beneficiário.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1082, impõe à operadora o dever de garantir a continuidade do tratamento em curso, mesmo após a resilição unilateral do contrato coletivo, desde que o beneficiário arque com as mensalidades.

5.

O encerramento do vínculo pela operadora, a partir de solicitação de empresa estipulante diversa da subestipulante à qual o beneficiário estava vinculado, contraria o entendimento consolidado e ignora o quadro clínico grave e documentado.

6.

A ausência de internação no momento da rescisão não descaracteriza a continuidade do tratamento essencial à saúde e à sobrevivência do paciente, conforme interpretação do próprio STJ.

7.

A conduta da operadora revelou desconsideração à manifestação expressa da subestipulante e ao dever de preservação da vida, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É ilegítima a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico contínuo e essencial à preservação de sua vida ou de sua integridade física." "2. Nos termos do Tema 1082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade da assistência ao beneficiário, desde que este arque integralmente com as mensalidades."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1068410-50.2024.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED SEGURO SAÚDE S/A.

APELADOS:
JLB CORRETORA E ADMINSTRADOR A DE SEGURO LTDA E JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Unimed Seguros Saúde S/A
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
JLB Corretora e Administradora de Seguros Ltda.
e
José Otto Sampaio Júnior
, em face da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo.

Consta dos autos que o segundo autor era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial vinculado à Apólice de no 22994032980, sendo a primeira autora a subestipulante vinculada à Apólice no 22994032960, firmada com a empresa estipulante Globalmax Indústria Plástica S/A.

Segundo a inicial, o segundo autor foi diagnosticado com
Leucemia Mieloide Crônica
, submetendo-se a transplante de medula óssea em março de 2024, necessitando de acompanhamento médico e uso contínuo de medicamentos até, pelo menos, março de 2026.

Os autores alegam que a
rescisão da apólice se deu de forma indevida
, por suposto equívoco da operadora ao processar pedido da empresa estipulante, que teria cancelado apenas os contratos sob sua titularidade, não abrangendo os da subestipulante (primeira autora).

A sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para determinar à requerida
a manutenção do plano de saúde
enquanto perdurar o tratamento do segundo autor, condicionado ao pagamento regular das mensalidades,
indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais
.

A Unimed interpôs apelação, alegando, em síntese que a rescisão contratual foi legítima e promovida pela estipulante Globalmax, conforme autorização contratual e normativa da ANS, que a manutenção do plano seria juridicamente inviável diante da natureza coletiva empresarial do contrato e que inexiste prova de situação de urgência, internação ou risco imediato de vida a justificar a manutenção compulsória do contrato nos termos do Tema 1082 do STJ.

Contrarrazões no Id. 325132871 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Passo à fundamentação.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da legalidade da rescisão de contrato de seguro saúde coletivo empresarial que atendia o recorrido
José Otto Sampaio Júnior
, beneficiário vinculado à
JLB Corretora e Administradora de Seguros Ltda.
, subestipulante do vínculo contratual com a operadora
Unimed Seguros Saúde S/A
.

Segundo se extrai dos autos, é incontroverso que o recorrido se encontra em
tratamento médico contínuo e essencial à sua sobrevivência
, decorrente de
Leucemia Mieloide Crônica
, sendo submetido a transplante de medula óssea em março de 2024, com indicação clínica de acompanhamento prolongado, conforme documentação médica acostada.

Também não se questiona que a operadora procedeu à rescisão contratual
a partir de solicitação da estipulante Globalmax Indústria Plástica S/A
.

Pois bem.

Embora o contrato em debate esteja enquadrado na modalidade de
plano coletivo empresarial
, o que, em tese, autoriza a resilição unilateral, é firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que tal prerrogativa
não é absoluta
, encontrando limite nos casos em que a rescisão
coloca em risco a continuidade de tratamento médico essencial
à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário.

Tal entendimento restou consolidado no
Tema 1082 do STJ
, de observância obrigatória:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”

Esse mesmo entendimento vem sendo adotado por diversos tribunais pátrios, reconhecendo-se que o exercício da autonomia contratual pelas operadoras de saúde
não pode vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana
, tampouco comprometer o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6o da Constituição da República.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO . FALTA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. Rescisão de contrato de seguro saúde coletivo . Necessidade de se ofertar ao consumidor a contratação de plano individual compatível com o anterior, nos termos da Resolução 19 do CONSU do Ministério da Saúde, e do art. 13 da Resolução Normativa 254 da ANS. Além disso, ainda que se reconheça à operadora do plano de saúde o direito à rescisão do contrato coletivo ou empresarial, os segurados, idosos, sofrem de graves problemas de saúde e estão em tratamento médico contínuo, que não pode ser interrompido. Precedentes do STJ . Manutenção do plano de saúde que se impõe. Dano moral configurado e indenizado razoavelmente em R$ 10.000,00. Recurso conhecido e não provido.”(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00552302420208190001 202100177014, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/04/2022).

É exatamente o que se verifica no presente caso.

Conforme laudos médicos constantes nos autos, o segundo recorrido está em
fase pós-transplante
, com protocolo terapêutico contínuo e monitoramento intensivo por um período mínimo de dois anos, o que claramente o enquadra na hipótese excepcional definida pelo
STJ no Tema 1082
.

Nesse contexto, a manutenção do plano de saúde,
mesmo após a formalização do pedido de rescisão pela estipulante
, revela-se
não apenas legítima, mas indispensável à preservação da eficácia do direito à saúde do beneficiário
, sobretudo em se tratando de condição de elevada gravidade e risco.

Ademais, a documentação acostada evidencia que a subestipulante
manifestou expressamente sua intenção de manter o contrato
, tendo havido, por parte da operadora, desconsideração dessa manifestação e desatenção à realidade clínica do segurado.

Ainda que a recorrente sustente a ausência de internação no momento da rescisão ou de risco imediato à vida,
o critério definido pelo STJ não exige iminência de morte, mas sim a demonstração de tratamento contínuo e essencial à sobrevivência ou incolumidade física
, o que se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos.

Assim, bem andou a r. sentença ao reconhecer a ilegalidade da rescisão e determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento do segundo recorrido, condicionado ao pagamento das mensalidades.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025